Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-95.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001017-95.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON ANDERS PICAZEWICZ - CPF: 030.233.681-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ PAULINO MARTINS - CPF: 531.950.861-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Autoria não comprovada. Palavra da vítima isolada. Confissão informal a policial. Ausência de corroboração por outras provas. Absolvição. Recurso provido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto simples a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1.
A vítima não presenciou o fato, o apelante não foi visualizado por qualquer testemunha no local do crime, tampouco foi preso em flagrante na posse do veículo subtraído.

2.
As declarações da vítima no sentido de que seu
“ex-cunhado informou que viu o carro na posse do apelante, próximo a um bar”
afiguram-se insuficientes para comprovar a autoria, sobretudo porque essa testemunha sequer foi arrolada.

3. A “confissão informal”, consubstanciada na suposta admissão de culpa feita pelo apelante aos policiais militares responsáveis pela prisão, não tem força probatória para, isoladamente, sustentar uma condenação, consoante entendimento do c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante do furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput
; CPP, arts. 386, VII; 197; 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.06.2017; TJMT, AP nº 0000221-33.2018.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 25.04.2025; TJMT, AP nº 0006358-55.2020.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001017-95.2024.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): ROBSON ANDERS PICAZEWICZ

APELADOS (S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROBSON ANDERS PICAZEWICZ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº 1001017-95.2024.8.11.0013), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos - art. 155,
caput
, do CP - (ID 324617398).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 324617400).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 324617401).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,

em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO – CONFISSÃO INFORMAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples, sobretudo pela palavra segura da vítima, corroborada por testemunho policial e demais provas dos autos, impõe-se a manutenção da condenação. A confissão informal, ainda que isoladamente insuficiente, reforça o conjunto probatório quando em consonância com os demais elementos de convicção. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 329597355)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de dezembro de 2022, por volta das 11h20min, em residência particular, localizada na Rua Doze, s/n.º, Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, Robson Anders Picazewicz, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) veículo FIAT/Uno, cor branca, placa OWH-4E74, pertencente à vítima Braz Paulino Martins (Boletim de Ocorrência, id. 143472764 - pág. 5 e ss).
[...]

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Robson Anders Picazewicz, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 155, caput, do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal). [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 324617370)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se que a materialidade do delito vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de entrega, termo de declarações colhidos na fase pré-processual, termo de interrogatório e demais elementos.

Com relação à autoria, também restou suficientemente comprovada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em Juízo, a vítima Braz Paulino Martins relatou que saiu rapidamente de casa para visitar um vizinho próximo, deixando o portão destrancado. Ao retornar cerca de 15 a 20 minutos depois, percebeu que o portão estava escancarado e seu carro, um Fiat Uno branco, havia desaparecido. Ele costumava deixar o veículo com a chave na ignição, dentro do quintal. Declarou a vítima que, inicialmente, pensou que alguém pudesse ter pegado o carro como brincadeira, mas logo percebeu que se tratava de furto. Um ex-cunhado informou que viu o carro com um homem chamado Robson em um bar próximo. Braz então procurou a polícia e iniciou buscas, que levaram à identificação de Robson em uma “boca de fumo”. Robson foi detido e revelou que já havia repassado o carro para uma mulher. Após mais investigações e pressão em outros pontos de venda de drogas, a polícia conseguiu localizar o veículo abandonado em uma rua. O carro foi recuperado sem grandes danos. A vítima afirmou que conhecia Robson, pois foram vizinhos por cerca de aproximadamente seis anos. Tinham uma relação amigável, embora não fossem próximos a ponto de saírem juntos com frequência. No dia do furto, Braz não tinha contato com Robson há mais de um ano e Robson sequer sabia onde ele morava atualmente.

Tem-se, desse modo, que os depoimentos prestados pela testemunha e pela vítima são harmônicos e coerentes entre si, corroborados, ainda, pelas demais provas constantes dos autos.

O policial Maurílio relatou que a vítima Brás Paulino Martins compareceu ao quartel informando o furto de seu veículo, um Fiat Uno branco. Segundo a testemunha, Braz reportou que havia deixado o portão da casa apenas encostado ao sair para visitar um vizinho, e ao retornar, o carro já não estava mais na garagem. Durante o registro da ocorrência, a equipe foi informada pela inteligência que o suspeito, Robson, estava em frente a uma antiga “boca de fumo” na Avenida Paraná. Ao ser abordado, Robson confessou o furto e disse que havia repassado o carro para uma mulher, possivelmente conhecida como “Pimentinha”. Poucas horas depois, o veículo foi localizado abandonado na Rua 14. A equipe confirmou que era o carro furtado e o encaminhou, junto com o suspeito, à delegacia para os procedimentos legais.

Em resposta à Defensoria Pública, o policial esclareceu que não viu Robson com o carro, mas que ele confessou o furto durante a abordagem.

O réu, ao ser interrogado em Juízo, permanece em silêncio.

Com efeito, restaram configuradas as elementares do tipo penal, pois a prova testemunhal colhida nas fases inquisitorial e judicial demonstram, com suficiência, que Robson subtraiu coisa alheia móvel com o intuito de assenhoramento definitivo (animus furandi). Em outros termos, as provas produzidas são suficientes para atestar a materialidade e a autoria do delito.

É cediço que nos crimes contra o patrimônio, não raras vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com os demais elementos de prova.

Destarte, a autoria delitiva foi demonstrada pelo depoimento da vítima – que, por sua vez, já conhecia do réu – corroborados pelas declarações do policial militar, assim como pelas circunstâncias da identificação, localização e abordagem do réu, que foi preso em flagrante delito. [...]

Ante o exposto, com esteio na fundamentação anteriormente declinada, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia em ordem a CONDENAR o denunciado ROBSON ANDERS PICAZEWICZ, já qualificado, nas sanções do art. 155, caput, do CP. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 324617398)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.496050 (fls. 17 - ID

324617353), Auto de Avaliação (fls. 42 - ID

324617353) e Termo de Entrega (fls. 44 - ID

324617353), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maurilio Amercino Rocha Filho, policial militar (fls. 19/20 - ID 324617353), Bruno Fernandes da Costa, policial militar (fls. 23/24 - ID 324617353), e Braz Paulino Martins, vítima (fls. 25/26 - ID 324617353). O apelante ROBSON ANDERS PICAZEWICZ permaneceu em silêncio (fls. 29/31 - ID 324617353).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Braz Paulino Martins, vítima, e Maurilio Amercino Rocha Filho, policial militar. O apelante permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 324617393).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, em 16.12.2022, Braz Paulino Martins [vítima]
“saiu de sua residência para visitar um vizinho próximo”
, ocasião em que deixou o portão destrancado e o veículo FIAT/Uno, cor branca, placa OWH-4E74, estacionado no interior do imóvel, com a chave na ignição. Ao retornar, constatou que o portão se encontrava aberto e que o automóvel havia desaparecido. Na sequência,
“um ex-cunhado informou que viu o carro com um homem chamado Robson em um bar próximo”
, consoante narrativas da vítima em ambas as fases da persecução penal (fls. 25/26 - ID 324617353; Relatório de Mídias - ID 324617393).

Todavia, a vítima não presenciou o fato, o apelante não foi visualizado por qualquer testemunha no local do crime, tampouco foi preso em flagrante na posse do veículo subtraído.

As declarações da vítima [Braz Paulino Martins], no sentido de que seu
“ex-cunhado informou que viu o carro na posse do apelante, próximo a um bar”
, afiguram-se insuficientes para comprovar a autoria, sobretudo porque essa testemunha sequer foi arrolada.

Outrossim, a “confissão informal”, consubstanciada na suposta admissão de culpa feita pelo apelante aos policiais militares responsáveis pela prisão [Maurilio Amercino Rocha Filho e Bruno Fernandes da Costa], não tem força probatória para, isoladamente, sustentar uma condenação.

Nesse sentido, anota-se julgado do c. STJ:

“Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado. Quanto a esse aspecto do depoimento dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente prestadas pelo Acusado, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi documentada nos autos deve receber.”
(AgRg no AREsp 1812535/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - j. 20.4.2021 - p. 30.4.2021)

Noutro giro, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“A alegada confissão informal, atribuída ao acusado por um dos policiais, não possui lastro probatório documental ou confirmação judicial, sendo inidônea para embasar condenação, conforme art. 197 do CPP e jurisprudência do STJ.”

(AP nº 0000221-33.2018.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 25.4.2025)

“A condenação penal exige prova inequívoca da autoria delitiva produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo incabível a condenação baseada apenas em confissão informal ou elementos não ratificados.”

(AP nº 0006358-55.2020.8.11.0015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – j. 8.8.2025)

Logo, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver ROBSON ANDERS PICAZEWICZ do furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025